Tribunal: TJES
Processo: 5000920-28.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória; Urgência
Data de julgamento: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000920-28.2022.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: CARLOS ALBERTO NOGUEIRA BAPTISTA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE ACÓRDÃO. ART. 1.040, II, CPC. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA EM DEMANDA CONTRA ENTE PÚBLICO. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002 DO STF. DISTINGUISHING. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Reexame de acórdão, nos termos do art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, para verificar possível divergência com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1.002, que reconhece a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública em demandas contra ente público, inclusive aquele que a integra.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se, no caso específico, a condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível, considerando-se o princípio da causalidade e a ausência de pretensão resistida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão recorrido já reconhece, em tese, a possibilidade de condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, em conformidade com o entendimento do STF no Tema 1.002.

No entanto, aplica-se um distinguishing ao caso concreto, pois ficou estabelecido que o Estado e o Município não resistiram ao pedido formulado na ação, não tendo dado causa ao ajuizamento da demanda. O Município de Linhares não recebeu solicitação administrativa prévia e não houve negativa de atendimento, enquanto o Estado não contestou o mérito do pedido.

Segundo o princípio da causalidade, o responsável pelas despesas processuais é a parte que deu causa à instauração da demanda. Na ausência de pretensão resistida por parte dos entes públicos, não há fundamento para a imposição de ônus sucumbenciais a esses entes.

O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está em consonância com o princípio da causalidade, que prepondera sobre o princípio da sucumbência em casos específicos, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ, REsp 1.160.483/RS e REsp 684.169/RS).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Manutenção do acórdão recorrido.

Tese de julgamento
:

A fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública é cabível em ações contra entes públicos, inclusive o ente ao qual ela é vinculada, conforme o Tema 1.002 do STF.

Contudo, nos casos em que o ente público não oferece resistência ao pedido e não dá causa ao ajuizamento da ação, aplica-se o princípio da causalidade, afastando a condenação em honorários.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.040, II; CF, art. 196; Lei Complementar n.º 80/94.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 1.140.005/RS, Tema 1.002, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ, REsp 684.169/RS, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, j. 24/03/2009; STJ, REsp 1.160.483/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/06/2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, ausência de hipótese de retratação, mantendo o posicionamento adotado no v. acórdão de fls. 173-182., nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REEXAME NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000920-28.2022.8.08.0030

APELANTE:
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADOS:
MUNICÍPIO DE LINHARES E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se do reexame previsto no art. 1.040, II do Código de Processo Civil, em razão de suposto ponto de divergência existente entre o que restou decido no Acórdão de id 5115530 e a posição adotada pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema nº 1.002.

A matéria a ser analisada diz respeito à possibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública quando representa a parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.

Assim restou ementado o acórdão recorrido:

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. CONDENAÇÃO AFASTADA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA MANTIDA. LAUDO CIRCUNSTANCIADO. DIREITO À SAÚDE. RECURSOS PROVIDOS PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS. SENTENÇA CONFIRMADA QUANTO A INTERNAÇÃO REQUERIDA.
1 - O Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade. 2 - Considerando que o Estado tem o dever de assegurar a todos, indistintamente, o direito à saúde, promovendo ações e serviços que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e que a necessidade do tratamento requerido restou devidamente comprovada, a confirmação da sentença, no que se refere à internação compulsória, é medida que se impõe. 3 - Recursos providos para afastar os ônus da sucumbência. 4 – Sentença confirmada quanto a internação compulsória.

Nos termos da Decisão de id 9194998, o referido acórdão estaria em dissonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no âmbito do REsp nº 1.140.005 (Tema nº 1.002).

Inicio por pontuar que restou assente no acórdão recorrido a possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública. Destaca-se o seguinte trecho:

“Como já manifestei em reiterados votos, doutrina e jurisprudência tem considerado que após as mudanças implementadas na Lei Complementar n.º 80/94, restou enfraquecida a tese da confusão patrimonial, não persistindo o óbice à condenação dos entes públicos ao pagamento de honorários à Defensoria Pública por eles instituída”.

Trata-se de entendimento que se encontra alinhado com o que restou decidido pelo Supremo Tribunal Federal no âmbito do Tema 1.002.

Ocorre que, não obstante tal premissa, é necessário operar um
distiguishing
no presente caso, apto a afastar a aplicação do referido precedente, tendo em vista que restou definido pela Egrégia Quarta Câmara Cível a ausência de causalidade, afastando o ônus sucumbencial imposto aos entes públicos.

Destaco trecho do voto condutor:

“Ocorre que, no presente caso, se encontra presente outro motivo que importa na impossibilidade de condenação não apenas do Estado, mas também do Município, a arcarem com os ônus da sucumbência.

O Município de Linhares alega que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida no caso de (1) ausência de pedido administrativo negado e (2) resistência processual.

Como cediço, a distribuição dos ônus sucumbenciais, em regra, deve observar o Princípio da Sucumbência, adotado pelo Código de Processo Civil. Ocorre que, por vezes, tal princípio não é suficiente para uma correta apuração de quem deve ser responsabilizado pelas custas processuais e condenado em honorários, quando, então, se evidencia a utilidade do Princípio da Causalidade, consoante esclarecedora lição de José Miguel Garcia Medina
1
:

Em princípio, os honorários devem ser pagos pela parte vencida. Essa regra, no entanto, não é absoluta, pois nem sempre a parte sucumbente no processo é a que deu causa ao surgimento da lide. Este critério (princípio da causalidade) prepondera sobre aquele (princípio da sucumbência). Nesse sentido, decidiu-se que o princípio da sucumbência deve ser tomado 'apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade' (STJ, REsp 684.169/RS, rel. Min. Sidnei Beneti, 3.ª T., j. 24.03.2009). Assim, 'no processo civil, para se aferir qual das partes litigantes arcará com o pagamento dos honorários advocatícios e das custas processuais, deve-se atentar não somente à sucumbência, mas também ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes' (STJ, REsp 1.160.483/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4.ª T., j. 10.06.2014)

Dessa forma, sob a ótica do princípio da causalidade, o responsável por arcar com as custas e despesas processuais é aquele que agiu de forma a tornar imprescindível o ajuizamento da demanda, ou, ainda, quem, se omitindo, deu causa à instauração do processo.

No presente caso, inexistem provas no sentido de que o Município se negou, no âmbito administrativo, a fornecer o tratamento requerido, constando, inclusive, na petição inicial que a parte autora não pleiteou a medida na esfera administrativa em razão da sua urgência da internação e da incidência do Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição (id 4913651 – pág. 10).

Além disso, ao contestar a ação, o Município se limitou a arguir a incompetência do Juízo e informar que não oferecia resistência quanto à internação requerida, tendo solicitado vaga junto à Central de Regulação de Internação de Urgência – CRIU, para na internação do paciente.

O Estado, por sua vez, não apresentou contestação ou recurso acerca do mérito do pedido, apenas quanto a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Neste contexto, forçoso concluir que o Estado e o Município não deram causa ao ajuizamento da presente demanda, daí a impossibilidade de condenação no pagamento da verba honorária, ante o princípio da causalidade.”

Assim, ainda que a matéria atinente à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública tenha sido tangenciada no acórdão recorrido, o que se discutiu na ocasião foi a necessidade de observância do princípio da causalidade na fixação dos ônus sucumbenciais.

Destaco, por fim, que em oportunidade recente assim decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. TEMA N. 1.002 DO STF. CANCELAMENTO DA SÚMULA N. 421 DO STJ. POSSIBILIDADE ABSTRATA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PARTICULARIDADE DO CASO CONCRETO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1) Apreciando o tema n. 1.002 da repercussão geral, o Supremo Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC): “É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra” (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023); decerto ainda que foi cancelado o verbete sumular n. 421 do STJ, o que autoriza, em tese, a condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual. 2) A condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade. 3) No caso, o Estado não apresentou contestação, ou seja, não opôs resistência ao pedido autoral, de modo que, à luz do princípio da causalidade, não subsiste sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais. 4) Recurso interposto pela Defensoria Pública Estadual conhecido e desprovido. (TJES, Apelação Cível nº 5000194-72.2021.8.08.0003, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 14/06/2024)

DO EXPOSTO
, não vislumbro hipótese de retratação e, por conseguinte, mantenho o posicionamento adotado no v. acórdão de fls. 173-182.

Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos à Vice-Presidência desta Corte, com as nossas homenagens.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto lançado pela douta relatoria.

Este é o voto.